Tribunal: STF
Processo: RE 799215
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. TEMA Nº 756. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.



    Vistos etc.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973, sistemática atualmente positivada nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerados o ARE nº 790.928-RG e o RE nº 599.316-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no RE nº 599.316-RG – Tema nº 244.



    É o relatório.



    Decido.



    Na origem, Remy Automotive Brasil Ltda. manejou recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que considerou “legítima a revogação posterior dos benefícios instituídos pelos arts. 3º, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003”. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS. ARTS. 3º, V, DAS LEIS NºS 10.637/2002 E 10.833/2003. APROVEITAMENTO. REVOGAÇÃO. ARTS. 21 E 37 DA LEI Nº 10.865/2004. - É legítima a revogação posterior dos benefícios instituídos pelos arts. 3º, V, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 pelos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/2004.” 



    No apelo extremo, aparelhado na violação dos arts. 150, II, e 195, § 12, da Constituição Federal, a recorrente sustenta que a controvérsia gira em torno da possibilidade do legislador ordinário vedar o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apesar de a Constituição Federal, nos dispositivos indicados como violados, garantir esse direito. 



    Consoante relatado, encaminhados os autos à origem para os fins do art. 543-B do CPC/1973, foram novamente remetidos a esta Suprema Corte com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no RE nº 599.316-RG – Tema nº 244 (doc. 254).



    Em que pese ausente identidade entre o caso dos autos e o Tema nº 244 da repercussão geral, verifico que a matéria tratada no recurso extraordinário é idêntica a que foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE nº 790.928-RG, Tema nº 756, substituído para julgamento de tema de repercussão geral pelo RE nº 841.979-RG, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”



    Ante o exposto, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o RE nº 841.979-RG – Tema nº 756.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora